Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA CRIME AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CONEXO CAPAZ DE ENSEJAR A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

1. Afastada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, por não haver em tal órgão jurisdicional processo conexo capaz de atrair para o âmbito de sua competência a queixa-crime ajuizada perante o Juizado Especial Criminal.

2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF.